Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724951-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANE CIRQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: GERAILTON NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leidiane Cirqueira da Silva contra a decisão de recebimento de emenda à petição inicial e inclusão da agravada no polo passivo da demanda executória n.o 0709843-09.2024.8.07.0010 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de, primariamente, determinar o efeito suspensivo da decisão de reconhecimento da legitimidade passiva da executada. Eis o teor da decisão ora revista: [...] Noutro viés, recebo a emenda à petição inicial, para incluir a senhora Leidiane Cirqueira da Silva, CPF: 030.239.731-05, no polo passivo da ação e excluir Bruno José da Silva, CPF: 017.779.961-71, falecido em 20/01/2023, conforme documento de ID 233896605, eis que, nos termos do entendimento do STJ: "(...)tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.(REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)" Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça da parte exequente, uma vez que já foi apreciado e negado na decisão de ID 222681946, inclusive tendo as custas recolhidas pela parte, ID 223172049. O exequente adotou o juízo 100%digital, anote-se. Ato contínuo, indefiro a inclusão, pelo Juízo, de informações junto ao sistema SerasaJud para a fazer constar o executado em cadastro de inadimplentes, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Por fim, tendo em vista que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, defiro os atos constritivos postulados pela parte autora via sistema SISBAJUD: [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a douta juíza excluiu do polo passivo da ação de execução o De cujus e atribuindo somente a agravante o pagamento da dívida mediante a bloqueios judiciais não está se observado os ditames da lei que é claro em afirmar que os herdeiros não são responsáveis por pagar as dívidas do falecido”; (b) “a agravante como cônjuge só seria responsável pela a dívida se a mesma fosse contraída em favor do casal, ou em favor da família, no caso em tela a agravante desconhece a existência da dívida e esclarece que a referida dívida nunca foi feita em favor do casal”; (c) “o agravado alega que a dívida teria como avalista agravante ocorre que a agravante questiona a veracidade das referidas notas promissórias e a assinatura da mesma, mediante a isso o suposto empréstimo não foi contraído para proveito do casal e nem da família devendo a execução ser extinta”; (d) “o juízo a quo não deveria ter excluído o De cujus do polo passivo da execução e, não deveria bloquear as contas bancarias da agravante uma vez que não existe clara evidencia da validade das notas promissórias e ante a ausência de provas de proveito econômico em prol do casal”; (e) “conforme peticionamento de desistência de id no ID no 228660451 deveria ter sido homologado o pedido de desistência e o processo de execução arquivado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “homologar o pedido de desistência do agravado extinguindo o processo sem resolução do mérito”, e, subsidiariamente, determinar “a exclusão da agravante do polo passivo da execução e que seja incluído o espolio do de cujus”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em notas promissórias no valor total de R$ 20.000,00. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 09.12.2024, teria sido ajuizada, pelo ora agravado, execução contra Bruno e Lidiane (ora agravante); (b) ao saber que Bruno teria falecido em 20.1o.2023, pleiteou a penhora via Sisbajud em nome do espólio do falecido, representado pelos herdeiros e cônjuge (id 228660451); (c) em 31.3.2025, em decorrência do falecimento antes do ajuizamento da ação, o e. Juízo de origem oportunizou ao exequente emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo da demanda, e “caso persista o interesse na desistência da ação em relação ao primeiro executado, considerando que houve a citação da segunda executada, esclareça a parte exequente se pretende a extinção do processo somente em relação ao primeiro executado ou contra ambos” (id 231041172); (d) contra a referida decisão, a executada, ora agravante, opôs aclaratórios, os quais não teriam sido acolhidos; (e) na mesma oportunidade, teria sido recebida a emenda à petição inicial e incluído a agravante no polo passivo da demanda executória, na qualidade de administradora provisória como representante judicial do espólio (id 239442987); (f) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, uma vez que a inclusão da agravante no polo passivo da demanda executória estaria em consonância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o falecimento do executado teria sido em momento anterior a propositura da ação executiva, circunstância que faculta ao exequente a emenda da petição inicial “para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado” (STJ: Terceira Turma, REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 02.8.2022, DJe 05.8.2022). No ponto, não demonstrado o ajuizamento da ação de inventário ou inventariante devidamente compromissado, tem-se, por ora, inalterada a manutenção da agravante (viúva) no polo passivo da demanda executória, como administradora provisória a representar o espólio, até porque o exequente teria manifestado expressamente o seu interesse no prosseguimento da ação. Com relação à veracidade da assinatura da agravante, na qualidade de avalista, aposta no título executivo, consigno que se trata de matéria de defesa arguida em sede de embargos à execução (0702142-60.2025.8.07.0010) recebidos sem efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento, razão pela qual tem-se por insubsistente a alegação de “invalidação das notas promissórias”, dada a aparente higidez do título executivo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a correção do polo passivo de ação proposta contra réu falecido antes do ajuizamento da demanda, facultando-se ao autor a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros. 2. “O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio”. (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018.) 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1934316, 0746929-75.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. NOTÍCIA DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE NÃO COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CORRELATOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO NO TRÂNSITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE SE IMPUTAR ÔNUS PROCESSUAL AO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado que a execução foi proposta quando o executado já havia falecido, conclui-se que a hipótese não comporta habilitação de sucessores, sucessão ou substituição processual, pois tais institutos são aplicáveis quando há o falecimento da parte no curso do processo, não sendo este o caso dos autos. Na realidade, a situação em análise revela a ilegitimidade passiva do de cujus, devendo, pois, ser oportunizada ao demandante a possibilidade de regularizar o polo passivo, redirecionando sua pretensão ao espólio, sobretudo por não ter havido citação válida. 2. Ciente de que o óbito do executado não implica a extinção das obrigações do falecido, tampouco obsta a continuidade da execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual, deve ser assegurado o trâmite processual, redirecionando-se a execução em face do espólio, especialmente porque é ele que responde pelas dívidas do falecido, a teor do art. 796 do CPC, cabendo aos herdeiros responderem por elas apenas quando efetivada a partilha, limitando-se a responsabilidade ao quinhão que lhes couber. 3. Antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o espólio deve ser representado judicialmente por administrador provisório, que se torna responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 4. Tratando-se de execução, deve-se privilegiar a primazia da resolução do mérito e os demais princípios processuais a ela correlatos, com a efetiva resolução do crédito e a possibilidade de sua desconstituição pelos executados. Logo, na espécie, revela-se inviável a extinção da pretensão executória, quando possível seu aproveitamento, mediante simples asseguração de oportunidade para o correto redirecionamento do feito, de sorte a inserir na posição passiva o espólio do devedor, conforme asseguram os regramentos inerentes ao devido processo legal, até mesmo porque vislumbra-se ter sido esse o desejo do Exequente desde o início, não sendo justo que arque com eventuais ônus processuais não ocasionados por ele. 5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1280981, 0713134-86.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 23/09/2020.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator